Tribunal: TJPA
Processo: 0800685-17.2022.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800685-17.2022.8.14.0105

APELANTE: JONES MORAES DO CARMO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 155,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCABIMENTO. DA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INADIMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Analisando os depoimentos e provas juntados aos autos, entendo que se mostram suficientes para embasar o convencimento do magistrado sentenciante no ponto concernente à autoria e materialidade do delito. Ocorre que para a aplicação do referido princípio, é necessário a presença dos seguintes requisitos: mínima ofensividade da conduta; ausência de periculosidade da ação; reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e
inexpressividade da lesão jurídica
, o que não ocorreu no caso em apreço.

2. Embora indiscutível o direito do defensor nomeado, constato, ainda, que este não fez nenhum pedido ao magistrado
a quo
de fixação de honorários em seu favor, o que impede o deferimento do pleito nesse grau de jurisdição, competindo ao Juízo nomeante o arbitramento da verba honorária ora requerida, nos termos do art. 22, §1º, do Estatuto da OAB.

3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, e no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e nove dias do mês de abril e finalizada ao sétimo dia do mês de maio de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 29 de abril de 2024.

DESA
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATORA

RELATÓRIO

Trata-se recurso de apelação penal interposto por
JONES MORAES DO CARMO
,
objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará/Pa, que condenou o acusado a pena de
01 (um) ano de reclusão
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em razão do cometimento do crime previsto no
art. 155,
caput
, do Código Penal.

Narra a denúncia que em 31/08/2022, às 07:30H, no interior da Agência Bancária Bradesco, localizada na Avenida Presidente Vargas, no município de Belém/Pa, o acusado, de forma consciente e voluntária, subtraiu, para si, 01 aparelho celular LGK52 pertencente à vítima Daize da Silva do Carmo.

De acordo com os autos, na data acima informada, a vítima deixou seu aparelho celular na caixa de porta objetos da porta giratória da agência bancária, enquanto realizava movimentação financeira no caixa eletrônico. Quando retornou, constatou que o seu aparelho celular havia sido subtraído. A vítima solicitou as imagens das câmeras de segurança e reconheceu o denunciado subtraindo o aparelho celular. A testemunha Rafael Mendes recebeu o aparelho celular da pessoa conhecida como BU, como pagamento de uma dívida, mas após saber que o aparelho havia sido subtraído do interior da agência bancária, foi até o local e entregou o referido objeto.

Em
razões recursais (ID 15289360 – Págs. 135/142)
, pugna a defesa pela absolvição em razão do princípio da insignificância.

Por fim requer arbitramento de honorários ao advogado dativo.

Em
contrarrazões (ID 15289364 – Págs. 147/153)
, o representante do
parquet
de 1° grau, manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
a Excelentíssima Procuradora de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, manifesta-se pelo conhecimento e
não
provimento
do recurso.

É o relatório.

VOTO

Do recurso interposto pela Defensoria Pública.

A defensoria Pública interpôs as razões do recurso de apelação, mesmo tendo sido intimado para fazê-lo em 26/06/2023 (ID 15289356- Pág. 131).

Ocorre que em 21/07/2023, foi certificado que a Defensoria Pública não interpôs o recurso em favor do réu (ID 15289357 – Pág. 132).

Assim, em 21/07/2023, o Magistrado sentenciante nomeou advogado dativo para apresentação das razões recursais, tendo em vista a celeridade do processo (ID 15289358 – Pág. 133).

Em 25/07/2023, o defensor dativo apresentou as razões do apelo (ID 15289360 – Pág. 135).

Do exposto, observo que fez bem o Magistrado ao indicar defensor dativo para a apresentação das razões recursais, pois mesmo as razões de apelação podendo ser apresentadas de maneira extemporânea, não pode o defensor apresentar a defesa do réu quando achar conveniente.

Ademais, o defensor alega que o prazo para interposição das razões é de 08 dias, conforme art. 600, do CPP, e em se tratando de Defensoria Pública o prazo é contado em dobro.

Contudo, a Defensoria foi intimada em 26/06/2023 e apresentou as razões do recurso em 27/07/2023, extrapolando em muito o prazo legal.

Outrossim, há certidão da lavra da Diretora de Secretaria, Sra. Vanessa Catarina Brabo Nunes, certificando a tempestividade do recurso, bem como que a Defensoria Pública só apresentou suas razões após a manifestação do Ministério Público de 1º grau, levando a crer que manejou o processo por verificar que houve movimentação nos autos.

Por fim, esclareço que a interposição do recurso pelo Defensor Dativo não trouxe prejuízos ao apelante.

Assim sendo, mantenho a primeira apelação ora interposta, que passo a analisar.

1. Da almejada absolvição. Princípio da insignificância.

Pugna a defesa pela absolvição em razão do princípio da insignificância.

Ocorre que, a alegação de absolvição do crime de roubo qualificado, pelo qual foi o apelante condenado, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelo recorrente, senão vejamos:

A
materialidade do delito

é incontestável, indene de dúvidas e pode ser facilmente aferida por meio do
Boletim de Ocorrência Policial
(ID 15289297 – Págs. 5/44).

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelo
depoimento da vítima, que se mostra firme, harmônico e conclusivo
, suficiente para embasar a condenação do réu que aliada aos demais
elementos probatórios produzidos
nos autos, consubstanciam o
decisum
condenatório. Vejamos:

A vítima
DAIZE DA SILVA DO CARMO
, em Juízo, afirmou
que esqueceu o aparelho celular na agência bancária e, quando percebeu o esquecimento, solicitou as imagens do sistema de monitoramento e constatou o réu subtraindo o objeto (mídia gravada e constante nos autos).

A testemunha
RAFAEL MENDES
, em Juízo, narrou
que o réu estava lhe devendo e que este percebeu o aparelho celular na gavetinha da agência bancária e subtraiu o bem; comprou o aparelho do réu pela quantia de R$ 200,00 (duzentos reais); porém, ficou com medo e resolveu entregar o celular na delegacia (mídia gravada e constante nos autos).

Analisando os depoimentos e provas acima, entendo que se mostram suficientes para embasar o convencimento do magistrado sentenciante no ponto concernente à autoria e materialidade do delito.

Mister frisar que
em sede de crimes patrimoniais
, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que
a palavra da vítima, ainda que colhida na fase extrajudicial, é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, principalmente quando em consonância com os elementos probatórios dos autos, colhidos em Juízo.

Colaciono entendimento desta E. Corte de Justiça nesse sentido:

PENAL. FURTO QUALIFICADO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DAS TESTEMUNHAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE CRIME FURTO PARA O DE ESTELIONATO. IMPROCEDÊNCIA.
NÃO SE PODE CONFUNDIR O DELITO DE ESTELIONATO COM FURTO MEDIANTE FRAUDE, POIS NESTE, A FRAUDE OCORRE, TÃO SOMENTE, PARA DIMINUIR A ESFERA DE VIGILÂNCIA DA VÍTIMA, QUE NÃO CONTRIBUI PESSOALMENTE PARA A CONSUMAÇÃO DO CRIME, AO PASSO QUE NO ESTELIONATO, A VÍTIMA É DECISIVA PARA A EXISTÊNCIA DO DELITO, JÁ QUE ENTREGA O OBJETO ESPONTANEAMENTE AO AGENTE, APÓS SER LUDIBRIADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0009685-11.2012.8.14.0401 – Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO – Tribunal Pleno – Julgado em 05/12/2022).

In casu
, como alhures mencionado, a vítima descreveu com segurança e riqueza de detalhes a empreitada criminosa, no que foi acompanhada pela testemunha.

Assim,
não havendo dúvida quanto a autoria do delito narrado na denúncia
, pois restou devidamente comprovado que o acusado furtou os bens da vítima, não havendo que se falar em insuficiência de provas quanto ao crime previsto no
art. 155,
caput
, do Código Penal Brasileiro.

Outrossim, não há que se falar em inversão do ônus da prova, pois o órgão acusador apresentou exaustivamente as provas que corroboram com os depoimentos da vítima e da testemunha.

Não tem razão o apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em
in dubio pro reo
, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria do delito narrado na denúncia em relação ao acusado.

Já quanto a aplicação do
Princípio da Insignificância
, vejo que não merece guarida.

Ocorre que para a aplicação do referido princípio, é necessário a presença dos seguintes requisitos: mínima ofensividade da conduta; ausência de periculosidade da ação; reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e
inexpressividade da lesão jurídica
.

Colaciono jurisprudência neste sentido.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. TRANCAMENTO. INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. [...]
O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

6. Na espécie, não há como reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta, pois, independentemente do valor atribuído à res furtiva, consta dos autos que o acusado possui anotações criminais por furto e passagem anterior pela mesma Central de custódia, circunstância que demonstra a prática de crimes de forma habitual e reiterada, reveladora de personalidade voltada para o crime, ficando afastado o requisito do reduzido grau de reprovabilidade da conduta para aplicação do princípio da insignificância ora pretendido.
Precedentes. 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 758.794/RJ, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 11/10/2022.)

Compulsando detidamente os autos, observa-se que a ofensividade da conduta praticada pelo apelante não pode ser classificada como mínima. As provas dos autos demonstram que o lucro
auferido pela prática delitiva foi de duzentos, valor que, se comparado ao salário-mínimo vigente à época dos fatos, não pode ser considerado como inexpressivo.

Logo, não há como se reconhecer o requisito do reduzido grau de reprovabilidade, necessário para a aplicação do princípio da insignificância.

Dessa maneira julgo improvido o apelo neste ponto.

2. Da fixação dos honorários advocatícios.

Clama o advogado dativo pelo arbitramento de honorários advocatícios em seu favor, haja vista que, foi nomeado pelo Juízo singular, conforme ID 15289358 – Pág. 133, para interposição do presente recurso de apelação.

Inadmissível o pleito.

Observo que a responsabilidade estatal em custear os honorários advocatícios é irrefutável, tendo em vista que não se pode admitir trabalho gratuito em favor do Estado.

Destarte, embora indiscutível o direito do defensor nomeado, constato, ainda, que este não fez nenhum pedido ao magistrado
a quo
de fixação de honorários em seu favor, o que impede o deferimento do pleito nesse grau de jurisdição, competindo ao Juízo nomeante o arbitramento da verba honorária ora requerida, nos termos do art. 22, §1º, do Estatuto da OAB.

Outrossim, o arbitramento de honorários ao Defensor dativo, não é questão que envolve o mérito da demanda. Conforme jurisprudência desta Corte de Justiça,
“os honorários advocatícios previstos no § 1º, do artigo 22, da Lei nº 8.906/94, quando não fixados na sentença, são devidos à Fazenda Estadual e devem ser requeridos em ação própria, e não nesse âmbito”,
não sendo, o recurso de apelação criminal, via adequada para a discussão de matéria cível.

Ante o exposto, conheço dos recursos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do apelante, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo Magistrado
a quo
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 29 de abril de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/05/2024